Tribunal: TJES
Processo: 0015797-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015797-81.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NORIVAL GOMES DA CRUZ - REMOCAO, DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO PARA ADITAMENTO DA INICIAL SÓ SE INICIA COM EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA BOA FÉ QUE SE APLICA AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença extintiva da demanda por não cumprimento da ordem de aditamento da inicial com o pedido principal, foi proferida sem que houvesse certeza quanto ao cumprimento da tutela cautelar antecedente.

2. Havendo dúvida acerca do cumprimento integral e efetivo da cautelar antecipada antecedente, não é possível afirmar que teve início o transcurso do prazo para a parte autora proceder o aditamento da inicial e formulação do pedido principal.

3. Se o próprio julgador, ao examinar o feito, não possuía juízo de certeza acerca do cumprimento efetivo da medida, tanto que proferiu reiterados despachos intimando a parte ré para indicar se havia procedido o cumprimento da determinação, não poderia extinguir o processo, sem resolução do mérito, sem sequer enfrentar tal controvérsia.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por NORIVAL GOMES DA CRUZ REM DEP E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA. EPP contra a sentença (fl. 118) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar que o autor descumpriu o disposto no §2º do artigo 303 do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 271 e seguintes), o apelante argumenta que o prazo de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal deve ser contado apenas a partir do momento em que efetivada a tutela cautelar.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 224 e seguintes), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que o autor ajuizou a demanda de TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE com pretensão imediata de obrigar o DETRAN/ES a informar os procedimentos adotados em leilão de veículos apreendidos, com demonstração dos custos de sua realização e consequente quantificação dos créditos remanescentes que seriam pertencentes à requerente.

Denota-se da peça vestibular que, após a apresentação de tal documentação, na eventualidade de existirem créditos remanescentes, a parte autora formulará o pedido principal, com o fito de satisfazê-los.

Dessa feita, resta indene de dúvidas de que se trata o caso em voga, de fato, de requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no artigo 305 e seguintes do CPC, sobretudo porque não se vislumbra verdadeira antecipação da pretensão final.

A respeito do manejo de ação de cautelar com o fito de se obter a exibição de documentos, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. FINALIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. É possível a formulação de requerimento de tutela em caráter antecedente com o objetivo de determinar ao réu a apresentação de documento ou a manifestação no sentido de sua inexistência, de forma excepcional e desde que comprovados os requisitos legais. [...] (TJDF; AGI 07420.05-58.2022.8.07.0000; 170.0124; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 23/05/2023)

Nessa linha intelectiva, a corroborar, tem-se o próprio trâmite processual, uma vez que foram proferidos reiterados despachos intimando a parte ré para comprovar o efetivo cumprimento da medida, como forma de regular prosseguimento da demanda, à luz do que prevê a Lei Adjetiva acerca da tutela cautelar antecedente.

A despeito desse cenário, observo que a magistrada de origem equivocadamente aplicou ao caso a regra prevista na Lei Processual Civil para aditamento do pedido nas hipóteses envolvendo a tutela antecipada em caráter antecedente, consubstanciada no artigo 303 do CPC, a qual se distingue por completo daquela estabelecida para a tutela cautelar antecedente, como será delineado a seguir.

Dito isso, essencial rememorar a cronologia dos atos processuais praticados:

(i) NORIVAL GOMES DA CRUZ REM DEP E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA. EPP apresentou pedido de tutela cautelar antecedente em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES alegando, em síntese, que manteve vínculo contratual com a autarquia, para remoção, depósito e guarda de veículos, todavia, a despeito de o DETRAN/ES ter passado a realizar os leilões de tais bens, a empresa não consegue ter acesso aos valores de repasse a que teria direito pelas mencionadas alienações; assim, requereu que a autarquia informasse os procedimentos adotados nos leilões, com demonstração dos custos realizados e quantificação dos créditos remanescentes;

(ii) à fl. 108, foi proferida decisão deferindo o pedido antecipatório cautelar antecedente, para determinar que a autarquia informasse os procedimentos adotados nos leilões aos quais a parte autora forneceu veículos que estavam sob sua guarda, demonstrando os custos do procedimento e consequente quantificação dos créditos remanescentes a que em tese possui a empresa;

(iii) às fls. 112/135, o DETRAN juntou documentos para comprovar o cumprimento da liminar;

(iv) à fl. 137 foi proferido despacho intimando o autor para aditar a inicial, com complementação de sua argumentação e formulação do pedido principal;

(v) à fl. 139 e seguintes, a parte autora peticionou alegando descumprimento da ordem judicial;

(vi) à fl. 143, foi proferido novo despacho intimando a autarquia ré para informar se o pedido antecipatório foi integralmente cumprido, bem como intimou o autor para atender à determinação contida às fls. 137.

(vii) às fls. 148/154, o DETRAN juntou novos documentos para comprovar o cumprimento da liminar;

(viii) às fls. 155 e seguintes, a parte autora peticionou alegando que persistia o descumprimento da ordem judicial;

(ix) à fl. 159, foi proferido novo despacho intimando a autarquia ré para informar se o pedido antecipatório foi integralmente cumprido.

(x) às fls. 160/192, o DETRAN juntou novos documentos para comprovar o cumprimento da liminar;

(xi) às fls. 193 e seguintes, a parte autora peticionou alegando pela terceira vez que persistia o descumprimento da ordem judicial;

(xii) à fl. 196, foi proferido novo despacho intimando a autarquia ré para informar se o pedido antecipatório foi integralmente cumprido.

(xiii) às fls. 200 e seguintes, a parte autora peticionou alegando pela quarta vez que persistia o descumprimento da ordem judicial;

(xiv) às fls. 202 e seguintes, foi proferida a sentença objeto da apelação.

Como se depreende, a sentença extintiva da demanda, por não cumprimento da ordem de aditamento da inicial com o pedido principal, foi proferida sem que houvesse certeza quanto ao cumprimento da tutela cautelar antecedente deferida.

Isso porque, reitero, o próprio juízo intimou a parte ré diversas vezes (iv, vi, ix, xii) para comprovar o cumprimento da medida, sendo que novos documentos foram juntados em três oportunidades pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES.

Destaco que a parte autora, ora apelante, apresentou sólida argumentação em suas petições, ao inferir que os documentos juntados pelo DETRAN não eram suficientes para demonstrar o cumprimento da liminar.

Dessa forma, havendo dúvida acerca do cumprimento integral e efetivo da cautelar antecipada antecedente, não é possível afirmar que teve início o transcurso do prazo para a parte autora proceder o aditamento da inicial e formulação do pedido principal.

Ora, a própria sentença guerreada não indica de forma expressa se houve cumprimento integral da medida cautelar por parte do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES, se restringindo em atentar para a obrigatoriedade do autor complementar a argumentação e confirmar o pedido de tutela final. Senão, vejamos:

[...] A parte autora ajuizou a presente ação cautelar antecedente, objetivando que a autarquia ré informe os procedimentos adotados no leilão, com demonstração dos custos de realização dos mesmos e a consequente quantificação dos créditos remanescentes.

O procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, está regulamentada no artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil.

O §1º, do artigo acima citado, dispõe que concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final.

No caso, consta na decisão proferida às fls. 108/109-verso, a qual deferiu o pedido antecipatório, determinação para que a parte autora adite a petição inicial.

Posteriormente, em 09.09.2019, foi proferido despacho determinando, novamente, a intimação da parte autora para cumprir a norma preconizada nos termos do inciso I, §1º, do artigo 303 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Observa-se que a parte autora foi devidamente intimada (fls. 138), entretanto, não aditou a petição inicial.

Sabe-se, que a inércia, atrai o disposto no §2º, do artigo 303 do Código de Processo Civil, ou seja, na extinção do feito sem resolução do mérito.

[...] Isto posto, ante o não aditamento da petição inicial, JULGO extinto o feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 303, §2º c/c 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. [...]

A leitura atenta do mencionado excerto indica que o sentença não enfrentou concretamente a controvérsia que diz respeito ao cumprimento efetivo da medida cautelar, haja vista que a autora insiste em alegar que este não ocorreu, ao passo que a autarquia ré juntou diversos documentos, em diferentes momentos, não tendo se manifestado após a última intimação (xii - fl. 196), na qual o juízo pretendida que indicasse se o pedido antecipatório foi realmente atendido.

Por conseguinte, se o próprio julgador, ao examinar o feito, não possuía juízo de certeza acerca do cumprimento efetivo da medida, tanto que proferiu reiterados despachos intimando a parte ré para indicar se havia procedido o cumprimento da determinação, não poderia extinguir o processo sem sequer enfrentar tal controvérsia.

Nesse sentido, entendo que o magistrado apresentou comportamento contraditório, ao intimar o DETRAN para informar se havia adimplido de forma integral a obrigação e, mesmo diante da ausência de resposta por parte da autarquia, ter julgado extinto o processo sem enfrentar expressamente a questão.

Ora, não parece razoável que, após reconhecer que existe controvérsia acerca do cumprimento da medida cautelar antecedente, diante da não manifestação da parte ré, o julgador proceda em sentido incongruente com o que havia indicado.

Ademais, a jurisprudência pátria entende que o prazo para formulação do pedido principal, após o deferimento de tutela cautelar antecedente, só tem início após a efetivação da medida, consoante inteligência do artigo 308 do Código de Processo Civil:

[...] O CPC determina que, efetivada a medida cautelar, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos moldes dos artigos 308 e 309. (TJMT; AI 1008761-20.2023.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 24/05/2023; DJMT 26/05/2023)

[...] 5. Não há se falar em decisão genérica, tampouco em perda de eficácia da liminar deferida por ausência de propositura da ação principal do prazo decadencial de 30 (trinta) dias do artigo 308 do código de processo civil, vez que [...] o termo inicial se dá tão somente quando integralmente efetivada a tutela de urgência deferida, o que, in casu, ocorrerá ao se obter a resposta de todos os ofícios enviados. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão des provido. (TJGO; AI 5086700-96.2022.8.09.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 22/06/2022; DJEGO 27/06/2022; Pág. 3491)

[...] III. No caso em análise, embora a tutela cautelar tenha sido deferida, não foi cumprida, razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias não começou a fluir para a formulação do pedido principal. IV. Portanto, não efetivada a tutela cautelar, não há que falar em improcedência da ação. V. Apelo desprovido. (TJMA; AC 0000647-21.2015.8.10.0032; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos; Julg. 09/11/2021; DJEMA 12/04/2022)

Como se extrai, a contagem do prazo para formulação do pedido principal, na cautelar requerida em caráter antecedente, só começa a fluir a partir do momento em que existe certeza de que a tutela foi efetivamente cumprida, não bastando o simples deferimento da medida.

Logo, havendo dúvida acerca do real cumprimento da determinação judicial, parece claro que o julgador não pode extinguir a demanda, sem ao menos expressamente indicar à parte autora que entendeu que a cautelar foi efetivada.

Ressalto, por oportuno, que a proibição de comportamento contraditório, conhecida como “venire contra factum proprium”, se aplica aos órgãos jurisdicionais, em circunstância na qual revela-se inviável que o juízo se posicione indicando concordância com a alegação autoral de que não teria havido cumprimento da medida cautelar (ao proferir diversos despachos intimando a autarquia para provar que efetivou a determinação), para, em momento posterior, extinguir o processo sem resolução do mérito sem se manifestar expressamente acerca da controvérsia, sob pena de violação do princípio da boa fé objetiva.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

[...] CPC, art. 5º: - Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé-). Vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) que se aplica também ao órgão jurisdicional [...] (TJRJ; APL 0002256-06.2018.8.19.0025; Itaocara; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 632)

[...] O Estado-juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium) [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.105912-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o que reforça que tais preceitos se destinam a todos os atores processuais que participem do processo, sendo claro que a vedação de comportamento contraditório incide também sobre o órgão jurisdicional.

Finalmente, menciono ainda os seguintes enunciados, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):

Enunciado 375-FPPC: O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva.

Enunciado 376-FPPC: A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional.

Por todo o arrazoado, não deve subsistir a sentença recorrida, uma vez que, friso, o juízo a quo não se manifestou a respeito do efetivo cumprimento da cautelar antecedente deferida, condição sem a qual não é deflagrado o prazo para aditamento da inicial previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
NORIVAL GOMES DA CRUZ REM DEP E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA. EPP
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, haja vista o
error in procedendo
, anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.

É como voto.

PAULA CHEIM JORGE

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)